Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO. ÔNUS DA PROVA. DEFESA. ART. 156 CPP. DESCUMPRIMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO PELA PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTO VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incumbe à defesa, e não à acusação, o ônus de comprovar que o artefato utilizado na prática do crime era desprovido de potencial lesivo, como por exemplo, nas hipóteses de simulacro, brinquedo e arma defeituosa ou incapaz de produzir lesão, conforme se depreende do caput do art. 156 do CPP, o que não ocorreu no caso em comento.
2. A apreensão da arma e a realização de perícia não são medidas imprescindíveis para atrair a causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato (súmula 22 deste TDFT).
3. A utilização de arma de fogo, na empreitada, pode ser comprovada pela prova oral produzida, devendo ser ressaltado que a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova.
4. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no c. STJ. Reforma da dosimetria da pena, com redução da pena definitiva fixada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.